Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719545-10.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: SERGITANO FERREIRA MARQUES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES COSTA, HOT CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, OLENI RIBEIRO DIAS DESPACHO Em petição de Id. 20310510 – pp. 1/2, a ré/apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. requer a juntada do comprovante de pagamento TED, no valor de R$ 362,49 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), referente ao pagamento da condenação atualizado, e pugna que que seja expedido ofício ao cartório distribuidor, a fim de que seja providenciada a baixa do processo e posterior arquivamento. Com efeito, não vislumbro qualquer provimento por parte desta Relatora, ou deste colegiado, no que tange ao documento juntado pela parte ré/recorrida. Destarte, nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao cartório. Isso posto, prossiga a Secretaria com a providências pertinentes, inclusive quanto à certificação de trânsito em julgado. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora